Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. QUIMIOTERAPIA. IMPLANTAÇÃO DE CATETER. CONTESTAÇÃO QUE ABORDA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A requerente busca a condenação do INAS, que administra o plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal, a cobrir tratamento quimioterápico adjuvante com implante de catéter venoso central.
2. A contestação do Distrito Federal tratou exclusivamente de atendimento na rede pública de saúde, tendo argumentado que “não quer se eximir de sua responsabilidade em propiciar condições para que a população tenha acesso aos serviços da rede pública de saúde”; e concluiu que o Judiciário não pode interferir na gestão da saúde pública, “em detrimento daquele que se encontra nas filas de atendimento dos órgãos públicos competentes para terem atendidas suas necessidades”.
3. No recurso, o réu sustentou que o OPME solicitado não se enquadra tecnicamente nas condições previamente estabelecidas na DUT do GDFSaúde, e está fora da cobertura contratual.
4. Constitui indevida inovação recursal a alegação de inadequação do tratamento solicitado às diretrizes de utilização (DUT) do plano de saúde se os argumentos não foram lançados na contestação. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
5. Recurso não conhecido.
6. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.